Tribunal: STF
Processo: MS 27999
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-09
Data de publicação: 2018-03-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ADMINISTRATIVO SEM EFEITO SUSPENSIVO. ART. 115, § 4º, DO RICNJ. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL PARA A IMPETRAÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.